Tribunal: TJDFT
Processo: 0742539-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742539-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDERSON OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: HENRIQUE COSTA RODRIGUES D E C I S Ã O De início, constato que há dependência entre os agravos de instrumento no 0742539-02.2022.8.07.0000 e no 0735991-58.2022.8.07.0000, razão pela qual passo à análise conjunta dos recursos. O agravo de instrumento no 0742539-02.2022.8.07.0000 foi interposto por VALDERSON OLIVEIRA CAMPOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em ação de execução fiscal proposta por HENRIQUE COSTA RODRIGUES, ora Autor/agravado, nos seguintes termos: “Defiro o pedido da parte autora para que seja anotada a existência da presente ação junto ao Detran no registro do veículo de propriedade do réu: Jeep Renegade ano 2016, placa PAQ 1311 – ID 134771781, pois a anotação limita-se a tornar pública a existência da ação, sem configurar qualquer restrição ao direito de propriedade do indivíduo. Concedo força de ofício à presente decisão. Fica a parte autora intimada acerca da expedição do ofício endereçado, devendo adotar as providências cabíveis ao envio do documento. Esclareço que inexiste óbice para que a parte interessada encaminhe o pedido com vistas à obtenção das informações de seu interesse, principalmente pelo fato de o respectivo ofício estar assinado eletronicamente, cuja autenticidade pode ser verificada no site deste Tribunal de Justiça. Aguarde-se o transcurso do prazo para contestação, tendo em vista a citação do primeiro réu.” Em resumo, o Agravante se insurge em face da decisão que deferiu a expedição de ofício ao DETRAN, para que houvesse a anotação da existência da ação de conhecimento da origem, no registro de propriedade do veículo pertencente ao Agravante. Aduz que a decisão recorrida não foi suficientemente motivada; que há excesso de garantia; e que os fatos apurados na origem constituem golpe. Requer seja reformada a decisão recorrida para retirar a restrição de venda sobre o veículo JEEP RENEGADE, placas PAQ-1311. Preparo recolhido (ID. 43023435). Sem contrarrazões pelo Agravado. Em sequência, o Agravo de Instrumento no 0735991-58.2022.8.07.0000 foi interposto IRANILDO CLARO DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em ação de execução fiscal proposta por HENRIQUE COSTA RODRIGUES, ora Autor/agravado, nos seguintes termos: “Conforme inteligência dos arts. 54 a 57 da Lei 13.097/2015, afigura-se possível a averbação de certidão premonitória não matrícula do imóvel em processos de conhecimento, bastando autorização judicial para tanto. No caso dos autos, entendo possível a expedição da certidão diante do requerimento expresso do autor e do aparente perigo de demora, já que há a possibilidade de não pagamento do débito ao final caso o imóvel seja negociado com terceiros. De mais a mais, não há prejuízo ao devedor que, prestando caução, poderá pedir a retirada da restrição e, ainda que haja eventual prejuízo ao devedor, o credor tem ciência de que em caso de improcedência do pedido poderá ser chamado a pagar e eventuais perdas e danos. Assim, na forma do art. 54, inciso IV, da Lei 13.097/2015, defiro o pedido e determino a expedição da certidão premonitória em favor do autor, devendo a secretaria observar que os dados que devem constar da certidão estão descritos no art. 56 do mesmo Diploma Legal. Sem prejuízo, expeça-se novo mandado de citação, a ser cumprido por oficial, para o endereço apontado pelo autor na petição retro.” Em suas razões recursais, o Agravante busca a reforma da decisão acima descrita, que deferiu a expedição de certidão premonitória para averbação da ação de conhecimento na matrícula do imóvel pertencente ao ora Agravante. Aduz que a decisão recorrida não foi suficientemente motivada; e que os fatos apurados na origem constituem golpe. Requer a reforma da decisão recorrida para determinar o cancelamento de toda e qualquer restrição ao bem imóvel inscrito na matrícula no 74248 do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Contrarrazões recursais apresentadas (ID. 41494984). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, senão vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Apreciando a matéria acerca da taxatividade das hipóteses de cabimento do recurso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento o Recurso Especial 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), definiu a que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Destarte, verifica-se que, fora das hipóteses mencionadas no CPC, é possível a interposição de Agravo de Instrumento quando a decisão interlocutória produzir os seus efeitos de imediato, e a espera por sua eventual reforma no julgamento da apelação tornar impossível ou de difícil ocorrência o retorno ao estado anterior. No caso do Agravo de Instrumento no 0742539-02.2022.8.07.0000, a decisão recorrida determinou a expedição de ofício para o DETRAN-DF, para que seja averbada no registro do veículo pertencente ao Agravante, a existência da ação de conhecimento que tramita na origem. Na mesma via, no Agravo de Instrumento no 0735991-58.2022.8.07.0000, a decisão recorrida determinou a expedição de certidão premonitória para averbação da ação de conhecimento na matrícula do imóvel pertencente ao Agravante. As duas situações tratam da averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, senão vejamos: "Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade." Da leitura atenta do art. 1.015 do CPC, constata-se que a decisão que defere a averbação premonitória não está contemplada no rol de decisões recorríveis por meio do recurso de Agravo de Instrumento. Outrossim, não se constata nenhuma urgência na apreciação dessas decisões, que possa inutilizar a apreciação das matérias no julgamento de eventual recurso de Apelação, o que afasta a possibilidade de aplicação da hipótese de mitigação. Na verdade, a averbação premonitória sequer impõe prejuízos ou obrigações aos Agravantes, de modo que funcionam apenas como procedimentos previsto em Lei para dar publicidade à demanda que tramita em face dos recorrentes. Mais que isso, ao contrário do que alegam os Agravantes, a averbação premonitória não estabelece constrição, penhora ou inalienabilidade sobre os bens, servindo apenas para resguardar eventuais direitos do autor em caso de alienação fraudulenta. Nesse sentido, colaciono: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 919, § 1o DO CPC. AUSENTES. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ATO DECLARATÓRIO E NÃO CONSTRIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. Consoante à regra do artigo 919, §1o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução somente pode ser deferido quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. A falta de demonstração de garantia da execução por penhora, caução ou depósito ou da relevância de sua argumentação ou mesmo a presença de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. A denominada averbação premonitória (art. 828, caput, do CPC) é um ato meramente declaratório que visa dar publicidade da existência do processo executivo, não se configurando constrição de bem imóvel, por via de consequência, não tem aptidão para garantir o juízo exequendo. Assim, a averbação em questão, não se constituiu em instrumento hábil a conferir efeito suspensivo aos embargos à execução. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1668848, 07348691020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PRESUNÇÃO. REGISTRO. HIPOTECA ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PREFERÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A averbação premonitória é mero ato declaratório, o qual tem como escopo cientificar terceiros da existência da execução em face do devedor - proprietário do bem, e se encontra vinculada a um ato futuro de constrição judicial. 1.1. A realização da averbação premonitória tem o condão de antecipar os efeitos de publicidade que seriam alcançados somente quando do registro da penhora do bem. 2. Efetuada pelo credor a averbação na matrícula do imóvel da existência de Cumprimento de Sentença Judicial, nos moldes do artigo 828 do Código de Processo Civil, obtém em seu favor a presunção de que eventual alienação ou oneração futura dar-se-á em fraude à execução. 3. Não comprovado o efetivo registro da hipoteca na matrícula do imóvel em data anterior à averbação premonitória, deve prevalecer a anotação da existência de processo de execução em curso e o posterior registro da penhora na matrícula do imóvel. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1350957, 07070677120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no null: Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante disso, as decisões interlocutórias objeto dos dois recursos carecem de impugnabilidade imediata, razão que afasta sua recorribilidade por meio do recurso de Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Agravos de Instrumento no 0742539-02.2022.8.07.0000 e no 0735991-58.2022.8.07.0000. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2023 15:27:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora